Tribunal: STF
Processo: HC 52947
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA S. 146. 
O recurso oposto pela acusação à sentença absolutória de primeira instância não é aquele que o texto da Súmula prevê como fator impeditivo da prescrição que determina. Assim, pela pena concretizada no acórdão regula-se a prescrição. Aplicação da S. 146. Abandono de sua exegese restritiva. - Pedido de habeas corpus deferido (Reg. STF, art. 155, § 3º).